Tribunal: TJSP
Processo: 2060492-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que determinou se aguardasse o trânsito em julgado de Recurso Especial em andamento e a ulterior apresentação de planilha atualizada e discriminada do débito, a fim de que a execução seja convertida em definitiva. Inadmissibilidade. O recurso especial não possui em regra efeito suspensivo e não há notícia que tenha havido a sua

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que determinou se aguardasse o trânsito em julgado de Recurso Especial em andamento e a ulterior apresentação de planilha atualizada e discriminada do débito, a fim de que a execução seja convertida em definitiva. Inadmissibilidade. O recurso especial não possui em regra efeito suspensivo e não há notícia que tenha havido a sua excepcional concessão. A controvérsia sobre o valor a ser executado não impede o levantamento da quantia penhorada, já que, inclusive, a impugnação ao cumprimento de sentença foi intempestiva. Levantamento autorizado mediante prestação de caução idônea em primeiro grau. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.